Tribunal: STF
Processo: RE 88750
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-05
Data de publicação: 1979-06-05

Ementa:
Reincidência. Aplicação de lei nova mais benigna a fato julgado por sentença condenatória irrecorrível.
Competência, para aplica-la, do juízo das Execuções Criminais ( artigo 1º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal, Decreto-lei 3931, de 11 de dezembro de 1941).
Recurso extraordinário conhecido e provido.